Tribunal: TJDFT
Processo: 0713973-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713973-19.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMAVIA MOTORS LTDA AGRAVADO: MARCELO GONZAGA PERES D E S P A C H O No ID no 55601593 foi juntado ofício do STJ, informando o resultado do julgamento do REsp 1.805.002/DF, interposto contra o acórdão no 1130248, ID no 5809906, que havia julgado o agravo interno. No REsp 1.805.002/DF o STJ, em 25/11/2022, determinou o retorno dos autos ao TJDFT, para prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento (ID no 55601593 – págs. 16/17). Em 30/01/2024, em sede de análise de pedido de reconsideração, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva indeferiu o pedido e manteve a decisão de 25/11/2022, entendendo ser inviável a retomada da movimentação do REsp no 1.922.036/DF. Ressalte-se que o REsp no 1.922.036/DF havia sido interposto contra o acórdão no 1231328, ID no 14668707, que julgou o mérito do agravo de instrumento, negando-lhe provimento. Dessa feita, como não há mais possibilidade de modificação do acórdão no 1231328, uma vez que o STJ entendeu que a prestação jurisdicional já está encerrada no REsp no 1.922.036/DF, que não modificou o mérito do acórdão da 5a Turma Cível do E. TJDFT, impõe-se a determinação de arquivamento do AGI 0713973-19.2017.8.07.0000, uma vez que devidamente julgado, estando encerrada a prestação jurisdicional. Ante o exposto, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se as partes. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador